Tribunal: TCU
Processo: 008.826/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão por meio da qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou, solidariamente com outros gestores, ao pagamento do dano apurado, em virtude da reprovação integral da prestação de contas do Convênio CRT/DF 44.900/2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Luís Antônio Pasquetti, então procurador da Associação Nacional de Cooperação Agrícola - Anca, contra o Acórdão 1511/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.